Tribunal: TJMT
Processo: 0036817-35.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS LEGISLATIVOS E TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS - FENALEGIS

Número do Protocolo: 136144/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS - DECLARAÇÃO IR – PATRIMONIO LÍQUIDO DEVEDOR - DIFICULDADE FINANCEIRA COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – APELO DESPROVIDO.

1.“Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

2.O ônus alusivo à demonstração da dificuldade financeira alegada foi resgatado por meio de documentos que evidenciam que a Autora, quando da propositura da ação, encontrava-se em situação econômica precária.

3.Benefício da gratuidade da justiça mantido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS LEGISLATIVOS E TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS - FENALEGIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da Impugnação a Assistência Judiciária n° 36817-35.2015.811.0041 (cód.1030099), que julgou improcedente o incidente processual, mantendo a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança da Contribuição Sindical n° 9303-10.2015.811.0041 (cód.969939) a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais - FENALEGIS.

Nas razões do recurso, o apelante aduz que a Federação não comprovou a situação de miserabilidade, havendo o dever de arcar com as despesas processuais (fls.13/17).

Contrarrazões às fls.20/21-v pugnando a manutenção do benefício.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 29/29-v, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, XXXV.

É certo que o dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado: “Art. 5º (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

A Lei 1.060/50, muito anterior à atual Constituição, regulando a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, sob os conceitos econômicos e morais da época, sofreu modificações, impondo uma nova interpretação à luz da modernidade dos tempos e necessária adequação da realidade.

Sobre a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, o STJ se posicionou no sentido de que necessária é a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais, ainda que entidade sem fins lucrativos. Vejamos:

“Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Sendo assim, o ônus alusivo à demonstração da dificuldade financeira alegada foi resgatado por meio de documentos que evidenciam que a Autora, quando da propositura da ação (Cód. 969939 – protocolizada em 16/12/2014), encontrava-se em situação econômica precária, o que se comprova mediante análise da declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, referente ao ano de 2013 (exercício 2014), atestando patrimônio líquido devedor (fl.46 – Cód.969939).

De tal modo, é cabível a concessão do benefício da gratuidade processual à apelada, em homenagem à promessa constitucional da prestação de jurisdição.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - PRECARIEDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DEFERIMENTO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 21024875320198260000 SP 2102487-53.2019.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 30/05/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2019)

Saliente-se, por oportuno, que nada impede a revogação do benefício ora deferido, uma vez demonstrada a alteração das condições financeiras da apelada.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR